Tribunal: TJSP
Processo: 2195936-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de instrumento – consignação em pagamento – pretendida substituição dos valores consignados por seguro garantia – indeferimento - necessidade de liquidação do julgado para fins de apuração dos valores efetivamente devidos – ademais, existem diversas penhoras no rosto dos autos solicitadas pela Justiça Trabalhista – determinação de bloqueio do numerário consignado nos autos justamente

Ementa:
Agravo de instrumento – consignação em pagamento – pretendida substituição dos valores consignados por seguro garantia – indeferimento - necessidade de liquidação do julgado para fins de apuração dos valores efetivamente devidos – ademais, existem diversas penhoras no rosto dos autos solicitadas pela Justiça Trabalhista – determinação de bloqueio do numerário consignado nos autos justamente para fins de atendimento das reclamações trabalhistas - decisão mantida – recurso desprovido.